Tribunal: TJBA
Processo: 8005672-34.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005672-34.2021.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SANDRA DOS SANTOS DA CRUZ

Advogado(s)
:
JEANE FIGUEIREDO DE MELO OLIVEIRA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO EM EXAME LABORATORIAL. HIV. FALSO-POSITIVO. PARTURIENTE. DESCUMPRIMENTO DE PROTOCOLO TÉCNICO. SUSPENSÃO INDEVIDA DA AMAMENTAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação do Réu contra sentença que reconheceu a responsabilidade civil do Estado por divulgação de resultado falso-positivo de HIV à parturiente, impedindo-a de amamentar o próprio filho.

2. O Apelante pede improcedência ou redução do valor indenizatório por Danos Morais.

II. Questão em discussão:

3. Há três questões em discussão para apurar: (i) se há responsabilidade civil do Estado pelo diagnóstico equivocado; (ii) se está configurado o dano moral; e (iii) se o valor da indenização fixado na origem se encontra adequado e proporcional ao abalo sofrido pela parturiente no caso concreto.

III. Razões de decidir

4. A responsabilidade civil do Estado nos casos de prestação de serviços públicos de saúde ostenta natureza objetiva, amparada no art. 37, § 6º, da CF/1988, exigindo-se apenas a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade.

5. A falha na prestação do serviço restou caracterizada, na medida em que a unidade hospitalar emitiu laudo atestando o resultado falso-positivo e ainda descumpriu a Portaria nº 151/09 do Ministério da Saúde, que impõe a realização de exames confirmatórios antes do diagnóstico definitivo.

6. A divulgação de diagnóstico de HIV incorreto no momento do parto, associada à proibição do aleitamento materno, gera presunção abalo psicológico indenizável.

7. Não obstante a gravidade da ofensa, o montante de R$ 60.000,00 fixado pelo
a quo
evidencia-se excessivo frente à atual jurisprudência do TJBA para hipóteses análogas. A redução para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) alinha-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso conhecida e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.